Tribunal: STF
Processo: ADI 1444
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-26
Data de publicação: 1997-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
        CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 7/95 DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. MEDIDA
CAUTELAR.
1.      A Ação Direta de Inconstitucionalidade, como proposta, pode ser
examinada, ainda que impugnando apenas a última Resolução do Tribunal
de Justiça do Paraná, que é a de nº 07/95, pois o ataque se faz em face
da Constituição Federal de 1988.
2.      A Resolução regula as custas e emolumentos nas serventias
judiciais e extrajudiciais, que são tributos, mais precisamente taxas,
e que só podem ser regulados por Lei formal, excetuada, apenas, a
correção monetária dos valores, que não é o de que aqui se trata.
3.      A relevância jurídica dos fundamentos da ação (plausibilidade
jurídica) ("fumus boni iuris") está evidenciada, sobretudo diante dos
precedentes do S.T.F., que só admitem Lei a respeito da matéria, não
outra espécie de ato normativo.
4.      Presente, também, o requisito do "periculum in mora", pois,
durante o curso do processo, os que têm de pagar custas e emolumentos,
nas serventias judiciais e extrajudiciais do Paraná, terão de fazê-lo
no montante fixado na Resolução impugnada, quando só estariam sujeitos
ao previsto em Lei.
5.      Medida cautelar deferida, para suspensão, "ex nunc", da
eficácia da Resolução impugnada, até o julgamento final da ação.
6.      Plenário. Decisão unânime.